Tribunal: TJDFT
Processo: 0007967-86.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007967-86.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO As partes foram intimadas quanto ao prosseguimento do feito (ID: 21557682). O DF quedou-se inerte (ID: 22374833). Na sequência, o SINDIRETA requereu o saneamento do feito quanto aos não anuentes (ID: 22189953). O DF não se opôs ao saneamento (ID: 22712764). É o breve relatório. Decido. De início, destaco que o RE interposto nos autos n. 0001521-96.2009.8.07.0000 teve o seu seguimento negado (ID: 19908425) e que o DF interpôs agravo interno contra esta decisão (ID: 21045824), o qual ainda está pendente de julgamento. Com efeito, a forma de pagamento do crédito executado ainda está pendente de solução (Tema 792 / STF). Passo ao saneamento do feito: a) MILVANE DE CAMPOS DE QUEIROZ: a filiação ao sindicato de classe encontra-se devidamente comprovada pela relação de ID: 12707763, p. 3; o vínculo com a Administração Direta do Governo do Distrito Federal está provado pela declaração de ID: 12707763, p. 5; o ineditismo da demanda consta de certidão expedida pelo Cartório de Distribuição do DF, anexada ao ID: 12707763, p. 13, e confirmado por pesquisa no site de andamentos processuais deste Tribunal nesta oportunidade; b) MIQUEIAS CORDEIRO VIEIRA: a filiação ao sindicato de classe encontra-se devidamente comprovada pela relação de ID: 12707763, p. 3; o vínculo com a Administração Pública do DF está provado pela declaração de ID: 12707763, p. 6; o ineditismo da demanda consta dos andamentos processuais anexados no ID: 12707763, p. 15-16, e está confirmado por pesquisa no site de andamentos processuais deste Tribunal nesta oportunidade; c) MIRIAM COSTA DE FARIA: a filiação ao sindicato de classe encontra-se devidamente comprovada pela relação de ID: 12707763, p. 3; o vínculo com a Administração Pública do DF resta provado pela declaração de ID: 22189952, p. 1; o ineditismo da demanda consta dos andamentos processuais anexados no ID: 12707763, p. 19-20, e está confirmado por pesquisa no site de andamentos processuais deste Tribunal nesta oportunidade; d) MIRIAM LÚCIA DE MATOS FONSECA: a filiação ao sindicato de classe encontra-se devidamente comprovada pela relação de ID: 12707763, p. 3; o vínculo com a Administração Pública do Distrito Federal resta provado pela declaração de ID: 22189952, p. 2; o ineditismo da demanda consta da certidão expedida pelo Cartório de Distribuição do DF, anexada no ID: 12707763, p. 22, e está confirmado por pesquisa no site de andamentos processuais deste Tribunal nesta oportunidade; e) MIRIAM RODRIGUES DA SILVA: verifica-se divergência de sobrenome (MIRIAM RODRIGUES DA S. BESERRA - ID: 12707763 e 12707763); f) MIRIAM VASCONCELOS VIEIRA: verifica-se divergência de sobrenome (MIRIAM MOREIRA DE VASCONCELOS - ID: 12707763 e 22189952, mais andamentos processuais); g) MOISEIS FERREIRA FARIA: a filiação ao sindicato de classe encontra-se devidamente comprovada pela relação de ID: 12707763, p. 3; o vínculo com a Administração Pública do DF resulta provado pela declaração de ID: 22189952, p. 4; o ineditismo da demanda consta dos andamentos processuais anexados no ID: 12707763, p. 29-30, e está confirmado por pesquisa ao site de andamentos processuais deste Tribunal nesta oportunidade; h) MÔNICA MELISE SILVA: a filiação ao sindicato de classe encontra-se devidamente comprovada pela relação de ID: 12707763, p. 3; o vínculo com a Administração Pública do Distrito Federal resulta provado pela declaração de ID: 12707763, p. 9; o ineditismo da demanda consta andamentos processuais anexados no ID: 12707763, p. 32-33, e está confirmado por pesquisa ao site de andamentos processuais deste Tribunal nesta oportunidade; i) MÔNICA REJANE SOUSA: a filiação ao sindicato de classe encontra-se devidamente comprovada pela relação de ID: 12707763, p. 3; o vínculo com a Administração Pública do Distrito Federal resulta provado pela declaração de ID: 12707763, p. 10; o ineditismo da demanda consta da certidão expedida pelo Cartório de Distribuição do DF, anexada no ID: 12707763, p. 35; e está confirmado por pesquisa ao site de andamentos processuais deste Tribunal nesta oportunidade. Nesse quadro, intime-se o SINDIRETA para esclarecer a divergência de sobrenomes das servidoras MIRIAM RODRIGUES DA SILVA e MIRIAM RODRIGUES DA S. BESERRA, bem ainda para colacionar aos autos as declarações funcionais atualizadas e os documentos que comprovem a filiação ao sindicato e o ineditismo da demanda. Brasília, 29 de janeiro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador